Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CORRENTISTA. DADOS PESSOAIS. DEVER DE PROTEÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 293, do Código de Processo Civil, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, configurando o pedido tardio inovação recursal e, o seu exame, supressão de instância. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A instituição financeira deve responder pelas consequências advindas da ação fraudulenta, pois evidenciada a ausência de controle e segurança adequada no que concerne aos sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações, quer seja pela inobservância do dever de proteção quanto aos dados pessoais do cliente, quer seja pelo fato de as transações financeiras, realizadas em curto lapso de tempo, alcançarem valores expressivos e dissonantes do perfil do consumidor, sem que nenhuma providência tempestiva fosse adotada. Não reclama alteração o valor fixado para a compensação por dano moral que atenda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas da parte autora, e sirva de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo.